Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723163-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUCLIDES FERREIRA DE SOUSA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EUCLIDES FERREIRA DE SOUSA, contra o acórdão de ID 47972347. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48343083. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2023. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 16:08:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador